Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. PENA REDUZIDA. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como condenou um dos réus pela prática do crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais; (ii) a suficiência das provas para fins de condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de falsa identidade; (iv) a aplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) na hipótese; (v) a natureza e a quantidade da droga na exasperação da pena-base; (vi) os maus antecedentes; (vii) e, o perdimento dos valores e bens apreendidos como efeito da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular quando a abordagem foi motivada por fundada suspeita dos policiais, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, corroborada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais, filmagem e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação, mormente quando os réus são presos em flagrante com apreensão de porções de maconha, cocaína e ecstasy (comprimidos de MDA).
5. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando os réus praticam a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades “ter em depósito” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga, considerando a natureza, a variedade e a quantidade da droga.
6. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de falsa identidade, porque o bem jurídico tutelado é a fé pública, não sendo possível mensurar o seu valor.
7. Inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) quando há elementos a indicar que o réu se dedica a atividades criminosas, havendo risco de reiteração delitiva.
8. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo possível cindir a sua apreciação.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 05 anos não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração.
10. O perdimento dos valores e bens apreendidos é efeito da condenação, por constituírem instrumentos e proveitos da prática criminosa, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 91, II, b, do CP.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.